Tribunal: TJBA
Processo: 8047198-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047198-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALDEMAR PEDREIRA SAMPAIO REPRES. POR ANGELA SACRAMENTO PEDREIRA SAMPAIO registrado(a) civilmente como WALDEMAR PEDREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TIAGO DAMASO CORREA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ANULAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo de primeiro grau que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.027.389/BA, determinou o retorno do feito à fase de liquidação, a anulação de atos executórios praticados antes dessa fase e a restituição de valores levantados. O Agravante sustenta que a execução já se encontrava em fase de liquidação, requerendo a manutenção dos atos executórios realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

verificar se a decisão de primeiro grau excedeu os limites do comando vinculante proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar a anulação dos atos executórios e a restituição dos valores levantados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada possui conteúdo decisório, pois alterou a situação jurídica das partes ao anular atos processuais e determinar restituição de valores, enquadrando-se no conceito previsto no art. 203, §2º, do CPC.
O cumprimento de decisão transitada em julgado proferida pelo STJ reveste-se de caráter cogente e vinculante, obrigando os órgãos jurisdicionais de instâncias inferiores a observá-la integralmente.
A determinação de liquidação prévia da sentença coletiva, conforme decidido no REsp nº 2.027.389/BA, implica a nulidade dos atos executórios realizados antes da formação completa do título executivo, como condição para o prosseguimento da execução.
A ausência de impugnação da decisão do STJ pelo Agravante enseja a preclusão, não sendo cabível rediscutir seus efeitos em instância inferior.
Princípios como a economia processual e a instrumentalidade das formas não autorizam a convalidação de atos executórios praticados em desacordo com determinação judicial superior, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.
A alegação de procedimento “híbrido” carece de respaldo legal e não afasta a exigência de observância da fase de liquidação como etapa indispensável, nos termos definidos pelo STJ para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047198-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE WALDEMAR PEDREIRA SAMPAIO REPRES. POR ANGELA SACRAMENTO PEDREIRA SAMPAIO registrado(a) civilmente como WALDEMAR PEDREIRA SAMPAIO e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.